Tribunal: STF
Processo: ARE 1479846
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 6, Doc. 5):



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.



    1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.143.677/RS, firmou entendimento de que não incidem juros de mora entre a elaboração da conta de liquidação e a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor.



    2. O entendimento se aplica sempre após a liquidação do valor devido, verificada a partir da definição do quantum debeatur, com o trânsito em julgado dos embargos à execução, ou com o decurso in albis do prazo para Fazenda Pública opô-los.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 9).



    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, os recorrentes apontam, preliminarmente, violação aos arts. 5º, LIV; e 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido, no julgamento dos declaratórios, deixou de se manifestar sobre os pontos suscitados pela parte embargante.



    Sustentam, ainda, ofensa aos arts. 2º; 5º, caput, XXII, XXXVI; 37, caput; 62; e 102, §2º, da CF/1988, ao fundamento de que “a decisão ofende a coisa julgada, porquanto retira da parte exequente o direito aos juros de mora assegurados por força da decisão judicial transitada em julgado. Ora, impondo o título executivo a obrigação de pagamento de juros, seu termo final deve ser a data do final da mora, que, por disposição constitucional, é a da inscrição da dívida, fazendo jus a parte exequente aos juros devidos até então e àqueles que se vencerem posteriormente, acaso não seja adimplida a totalidade do principal devido” (fl. 12, Doc. 12). 



    Assim, defendem “o afastamento do índice de correção monetária previsto pelo art. 5º da Lei nº 11.960-09 ao caso dos autos. Tal assertiva encontra fundamento: (i) no reconhecimento da inconstitucionalidade material do dispositivo, pelo Pleno do STF, em 19-2-2014, ao julgar a ADI 4.357-DF, em acórdão publicado em 26-9-2014, com efeitos ex-tunc no aspecto; (ii) no fato de a modulação dos efeitos realizada por aquela Corte em 25-3-2015 ter sido expressamente restrita ao reconhecimento da inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da CRFB, inserido pela Emenda Constitucional nº 62-09, ou seja, alcançando exclusivamente os precatórios já expedidos, deixando de afetar créditos em liquidação, ainda não requisitados e pagos” (fl. 27, Doc. 12).



    Por fim, requerem o provimento do recurso para (fls. 27-28, Doc. 12): “a) ANULAR o v. Acórdão recorrido, diante das insanáveis omissões em que incorreu, determinando-se o retorno dos autos à Corte de Origem para julgamento dos declaratórios opostos, desta vez em atenção às particularidades do feito; b) REFORMAR o julgado em apreço, determinando-se a incidência dos juros moratórios ao menos até a data da inscrição da requisição no orçamento; c) REFORMAR O JULGADO REGIONAL para que seja afastada a aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960-09 ao caso dos autos, tendo em vista que declarado inconstitucional no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.357-DF (DJe 26-9-2014), sem que tenha havido qualquer modulação de efeitos no aspecto (aplicabilidade da TR como índice de correção monetária dos créditos ainda em liquidação, não requisitados e pagos).”



    Na sequência, o processo foi sobrestado para aguardar a publicação do acórdão do Tema 810 da repercussão geral e Tema 905/STJ (Docs. 19 e 21).



    Posteriormente, o Juízo local determinou a devolução dos autos ao Órgão julgador, para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 96 da repercussão geral (Docs. 23 e 25). 



    Em juízo positivo de retratação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento, em acórdão assim ementado (fl. 5, Doc. 27):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE O CÁLCULO INICIAL DE EXECUÇÃO E A DATA DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DO STF.



    O Pleno do STF, em sessão realizada na data de 19/04/2017, proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 96, no sentido de que ‘incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório’. “



     



    Opostos Embargos de Declaração em face da decisão acima (Doc. 29), foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (fl. , Doc. 31):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DIVERSA. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 



    1. Os Temas 810 do STF e 905 do STJ tratam dos encargos legais incidentes sobre o débito judicial para o período anterior à expedição do precatório. Por sua vez, a pretensão dos agravantes é a correção do período posterior à expedição da requisição de pagamento, que foi efetuada de acordo com as diretrizes fixadas pelo CJF, tratando-se de situação já consolidada pelo decurso do tempo, sendo que o pagamento foi efetivado de acordo com a legislação em vigor até então.



    2. Portanto, verifica-se que o objeto do agravo é a correção monetária para o período de tramitação do precatório, questão diversa das tratadas pelas teses estabelecidas no Tema 810 do STF, não sendo caso de retratação.”



    Opostos dois Embargos de Declaração pela parte ora recorrente (Docs. 33 e 37), ambos foram rejeitados (Docs. 35 e 41).



    Inconformada, a parte recorrente interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 44), no qual reitera os fundamentos aduzidos no primeiro apelo. 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao primeiro RE, aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (Temas 339; 660 e 810) (fl. 3, Doc. 52); e, quanto às demais questões, o inadmitiu com base na Súmula 286/STF, ao argumento de que “Aplicável o precedente proferido nos autos da ADI 4425, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade de todos os precatórios expedidos até 25-3-2015 e atualizados pela TR, de modo deve ser indeferida a reabertura da discussão quanto ao índice de correção monetária” (Doc. 52, fl. 2; e Doc. 56).



    Em face dessa decisão, a parte não interpôs Agravo.



    No que toca ao segundo RE, o Tribunal de origem não o admitiu aduzindo que “(...) é incabível o presente recurso fundamentado no art. 102, III, da CF, em face do exercício de juízo de retratação nesta Corte. uma vez efetuado o juízo de conformidade não é mais cabível qualquer recurso, pois compete ao Tribunal de origem dar solução final de adequação do caso concreto ao precedente representativo da controvérsia. Com efeito, o entendimento é claro no sentido de que é incabível a interposição de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento que aplica a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos” (Doc. 56). 



    No Agravo (Doc. 58), a parte sustenta que (a) “o fundamento da decisão agravada é no sentido de que descabe a interposição de novo recurso especial e/ou extraordinário em face de acórdão que aplica tema repetitivo ou de repercussão geral. Ocorre que esse entendimento não exclui o cabimento de novos recursos em tópicos autônomos que não discutam o mérito da questão retratada” (Doc. 58, fl. 3); (b) o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LIV e 93, IX, da CF, pois a despeito da oposição dos embargos declaratórios, o Tribunal de origem não sanou as omissões apontadas (Doc. 58, fl 3); (c) o Tribunal de origem não julgou o objeto do Agravo de Instrumento, no qual “está discutindo o valor outrora controvertido, que ainda não foi requisitado, e não diferenças de correção de valor já pago” (Doc. 58, fl. 6)



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 12, fl. 8):



    “A Lei nº 11.418/06 introduziu novo requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, mantido no Novo Código de Processo Civil: deve a questão constitucional versada no RE oferecer repercussão geral, sob pena de não conhecimento do apelo. É o que dispõe o artigo 1.035 do NCPC:



    (...)



    E o §1º do dispositivo em comento esclarece as circunstâncias caracterizadoras da repercussão geral necessária à admissibilidade do apelo extremo: a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Há, ainda, que ser definido, exatamente, o alcance da norma inserta no art. 100 da CF e, também, da jurisprudência desta Corte Suprema, a qual foi desvirtuada para ensejar o acolhimento da tese acolhida nas decisões. 



    Outrossim, incide na hipótese a previsão do inciso I do parágrafo terceiro do art. 1.035 do NCPC, in verbis:



    (...) 



    Efetivamente, nesta Corte, há jurisprudência contrária ao entendimento contido na decisão ora recorrida.



     Há que se considerar também que, efetivamente, esta Corte, no suprarreferido, firmou entendimento de que inexiste mora do Estado no período posterior à inscrição do precatório, e apenas nele: “Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo INSS, na forma da letra a do permissivo constitucional contra acórdão que entendeu serem devidos juros moratórios no período compreendido entre a data da expedição e a do efetivo pagamento do precatório relativo a crédito de natureza alimentar” (trecho do relatório do julgamento em questão).



    Tanto há repercussão geral na controvérsia em foco que ela foi reconhecida nos autos do RE nº 579.431, na Sessão Plenária de 11 de junho de 2008 (Informativo de Jurisprudência do STF nº 510, exarado em 19.06.2008): 



    (…)



    Como se percebe, esta Corte Suprema reconheceu, expressamente, que a questão do termo final dos juros moratórios, se é a data da apresentação da conta ou, ao contrário, a data da inscrição da dívida no orçamento, possui, sim, repercussão geral. Nessa hipótese, plenamente aplicável o disposto no art. 1.036, § 1º, do NCPC: 



    (…)



    Sendo relevante “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” – nos termos do art. 1.035, §§ 1º e 3º, I, do NCPC – a insurgência manifestada pela parte exequente, é flagrante a repercussão geral oferecida pela questão constitucional trazida a debate. Impõe-se, pois, já que preenchido o requisito de admissibilidade do artigo 1.035 do NCPC, o conhecimento do apelo.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que caso concreto, a parte recorrente interpôs dois Recursos Extraordinários debatendo a mesma questão.



    Sobre esta específica questão, esta CORTE firmou entendimento no sentido de que, apresentados dois recursos contra a mesma decisão, fora dos permissivos legais, apenas o primeiro merece ser conhecido. Configura-se a preclusão consumativa quanto ao segundo. Nesse sentido:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU, LIMINARMENTE, A PETIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sistema processual brasileiro adotou o princípio da unirecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial pode desafiar um recurso. A interposição cumulativa de dois recursos contra a mesma decisão enseja o conhecimento apenas do primeiro protocolizado, com a conseqüente preclusão consumativa em relação ao segundo: precedentes.



    2. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando inexiste dúvida objetiva a respeito de qual o recurso adequado.



    3. A assentada jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisões de órgãos fracionários.



    4. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.” (RMS 25354, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/10/2008)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, salvo os casos previstos em lei. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.046.773-AgR-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 14/6/2019)



    Acresça-se que, quanto ao primeiro RE, a decisão que o inadmitiu aplicou a Súmula 286/STF. Contudo, a parte recorrente sequer interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, deixando inatacado o argumento da incidência daquele Enunciado. Isso induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente